Tribunal: TJBA
Processo: 8011012-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 8011012-20.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE: MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO NETO E OUTROS

ADVOGADA: KATYA FRANCA COSTA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADA: MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Manoel Joaquim de Carvalho Júnior, contra o acórdão que deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento
manejado
pelo próprio Embargante, desafiando decisão do MM. Ju
iz
da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S/A. O
Recorrente
sustenta omissão na análise de documentos que comprovariam a inércia do Exequente, por mais de 23 (vinte e três) anos, e a consequente prescrição intercorrente, além de contradição na fundamentação do julgado.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão, ao não analisar documentos que comprovariam a paralisação do feito e a consequente prescrição intercorrente; e examinar se há contradição na decisão ao reconhecer a aplicabilidade da prescrição intercorrente, mas afastá-la no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

4. O acórdão recorrido fundamenta expressamente a inexistência de inércia do Exequente, destacando que este promoveu atos de impulso processual ao longo do tempo, não se configurando, assim, a prescrição intercorrente.

5. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de Embargos de Declaração, especialmente quando não demonstrada efetiva omissão, contradição ou obscuridade na decisão
atacada.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de Declaração rejeitados.
__________________________
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CC, arts. 189 e 206, § 3º, VIII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema IAC nº 1.

__________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº
8011012-20.2024.8.05.0000
, em que figura como Embargante
o

ESPÓLIO DE MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO JÚNIOR,
sendo

Embargad
o o
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

REJEITAR
O RECURSO.